Tribunal: TJES
Processo: 5003391-44.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Correção Monetária; Extinção da Execução
Data de julgamento: 2021-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003391-44.2021.8.08.0000

AGTE:

ADEMAR MOREIRA LOBATO

AGDO:

JOSÉ SCURSULIM GOMES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DEMONATRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA REGULARIZAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O principal fundamento elencado pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença ID. 1367702 – pág. 01/07, é justamente a ausência do demonstrativo de cálculo pelo credor, ao requerer o início do cumprimento de sentença.

2. As petições que deram início ao cumprimento de sentença ID. 1367701- pag. 01/03 e ID. 1367701- pag. 04/06, foram protocoladas ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 que, em seu art. 475-B, já previa que mesmo na hipótese em que a determinação do valor da condenação dependa apenas de cálculo aritmético, o pedido deveria ser instruído com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

3. A ausência de apresentação pelo credor do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no atual CPC/2015 em seu art. 524, dificulta sobremaneira a defesa do executado, por não trazer clareza sobre a forma como o cálculo foi efetuado, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa do executado.

4. Na situação analisada, indispensável a intimação do credor para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito na forma do atual art. 524 do CPC/2015 para, posteriormente, possibilitar ao executado apresentar eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES, de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003391-44.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADEMAR MOREIRA LOBATO
AGRAVADO: JOSE SCURSULIM GOMES
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003391-44.2021.8.08.0000

AGTE: ADEMAR MOREIRA LOBATO

AGDO: JOSÉ SCURSULIM GOMES

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Cuida-se, aqui, de recurso de agravo de instrumento interposto por
ADEMAR MOREIRA LOBATO
, haja vista estar inconformado com a decisão ID. 1367708 - Pág. 37, devidamente integralizada pela decisão ID. 1367709 - Pág. 9 e 10, através da qual o magistrado
a quo
entendendo que o executado, apesar de alegar excesso de execução, não apresentou o valor que entende devido e nem mesmo apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em afronta ao disposto no art. 525, §4º, do CPC/2015, rejeitou a impugnação apresentada
.

Em suas razões ID. 1367693, o agravante pleiteia a extinção da execução sustentando que o pedido de cumprimento de sentença não foi instruído com a memória de cálculo do crédito, deixando de indicar o índice de correção monetária, os juros adotados e, nem mesmo, os termos iniciais e finais utilizados, em afronta ao disposto no art. 524 do CPC/2015. Alega que a ausência do demonstrativo discriminado de crédito na forma prevista no art. 524 do CPC/2015, impossibilita a defesa do executado, caracterizando o cerceamento de defesa
.

A agravada apresentou as suas contrarrazões recursais conforme ID. 1488158.

É o que me cabia relatar. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 27 de setembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003391-44.2021.8.08.0000

AGTE:

ADEMAR MOREIRA LOBATO

AGDO:

JOSÉ SCURSULIM GOMES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
ADEMAR MOREIRA LOBATO
,
haja vista estar inconformado com a decisão ID. 1367708 - Pág. 37, devidamente integralizada pela decisão ID. 1367709 - Pág. 9 e 10, através da qual o magistrado
a quo
entendendo que o executado, apesar de alegar excesso de execução, não apresentou o valor que entende devido e nem mesmo apresentou o demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, em afronta ao disposto no art. 525, §4º, do CPC/2015, rejeitou a impugnação apresentada
.

Em suas razões ID. 1367693, o agravante pleiteia a extinção da execução sustentando que o pedido de cumprimento de sentença não foi instruído com a memória de cálculo do crédito, deixando de indicar o índice de correção monetária, os juros adotados e, nem mesmo, os termos iniciais e finais utilizados, em afronta ao disposto no art. 524 do CPC/2015. Alega que a ausência do demonstrativo discriminado de crédito na forma prevista no art. 524 do CPC/2015, impossibilita a defesa do executado, caracterizando o cerceamento de defesa
.

Ao analisar a impugnação apresentada, a magistrada
a quo
entendeu que o impugnante teria alegado excesso de execução, contudo, sem apresentação do valor considerado correto, nem do demonstrativo de cálculo, razão pela qual rejeitou a impugnação.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, afigura-se relevante a transcrição de alguns trechos da decisão impugnada,
verbis
:

- Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, onde o impugnante alega excesso de execução.

- O Código de Processo Civil, no art.525, §4º, dispõe que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, o que não restou demonstrado nos presentes autos.

Razão pela qual, rejeito a presente impugnação.

Nada obstante, constato que o principal fundamento elencado pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença ID. 1367702 – pág. 01/07, é justamente a ausência do demonstrativo de cálculo pelo credor, ao requerer o início do cumprimento de sentença.

Verifico que as petições que deram início ao cumprimento de sentença ID. 1367701- pag. 01/03 e ID. 1367701- pag. 04/06, foram protocoladas ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 que, em seu art. 475-B, já previa que mesmo na hipótese em que a determinação do valor da condenação dependa apenas de cálculo aritmético, o pedido deveria ser instruído com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
In verbis
:

Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)

A necessidade de apresentação da memória discriminada e atualizada do cálculo para iniciar a fase de cumprimento de sentença além de estar expressamente prevista na legislação de regência, tem sua exigência reconhecida pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios. Ilustrando:

69414656 - EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO DE RENDA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. DESNECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. 1.
O caput do artigo 475-B do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época, dispunha: Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
[...]
(TRF 3ª R.; ApCiv 0001926-34.2017.4.03.6100; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Nery da Costa Júnior; Julg. 13/07/2021; DEJF 20/07/2021)

51056572 - PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. I.
Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei Processual, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo (art. 475-B, CPC/1973)
. II. Sendo dispensável a realização de liquidação de sentença, pode a execução ter início antes da homologação dos cálculos pelo juiz. III. Recurso provido. Unanimidade. (TJMA; ApCiv 0164652018; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Anildes de Jesus Bernardes Chaves Cruz; Julg. 10/10/2019; DJEMA 15/01/2020)

62820473 - PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. Quantia certa. Cumprimento de sentença em face da Fazenda Pública iniciado na égide do CPC/73. Posterior bloqueio on line. Agravante alega necessidade de liquidação do julgado e excesso nos cálculos. Afasta-se a alegação de necessidade de liquidação do julgado. Isso porque,
nos termos do art. 475-b do CPC/73, quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá requerer o cumprimento da sentença instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo.
Quanto à alegação de excesso na execução, o agravante comprovou nos autos principais que houve o pagamento do 13º salário relativo ao mês de dezembro/2019, ao mês de maio/2010 e 13º proporcional quando da rescisão contrato. Ora, é certo que o erro de cálculo que não demanda dilação probatória não se sujeita aos efeitos da preclusão. Portanto, a correção do erro de cálculo pode ocorrer a qualquer tempo. Deste modo, o requerimento da parte pode ser realizado por mera petição nos autos, na forma do artigo 518 do CPC. Entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de justiça acerca dos temas. Provimento do recurso para que os cálculos sejam refeitos excluindo-se as verbas comprovadamente pagas. (TJRJ; AI 0018660-42.2020.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 12/11/2020; Pág. 376)

Tal regra se mostra extremamente necessária, pois traz transparência sobre a forma como o credor chegou ao valor pretendido, explicitando os critérios adotados no cálculo, como o índice de correção monetária utilizado, os juros aplicados, além do termo inicial e final empregados.

Assim, considero que a ausência de apresentação pelo credor do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no atual CPC/2015 em seu art. 524, dificulta sobremaneira a defesa do executado, por não trazer clareza sobre a forma como o cálculo foi efetuado, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa do executado. No mesmo sentido:

93901073 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. BRASIL TELECOM. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR EM EXECUÇÃO. O valor em cobrança no presente feito corresponde a R$ 44.830,51, conforme cálculos apresentados pela parte credora (fls. 214-216 dos autos originais).
Memória de cálculo discriminada. A apresentação de memória de cálculo insuficientemente discriminada fere o direito da contraparte ao contraditório e à ampla defesa, além de constituir-se em violação ao comando contido no art. 475-b do CPC
. Provido o agravo de instrumento. (TJRS; AI 517464-19.2013.8.21.7000; Porto Alegre; Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Maraschin dos Santos; Julg. 26/02/2014; DJERS 05/03/2014)

Diante de tal situação, entendo que caberia ao magistrado intimar o exequente para cumprir o comando previsto no art. 475-B do CPC, visando sanar o vício existente.
Mutatis mutandis,
é dessa forma que vem se posicionando a jurisprudência:

98181370 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DO EXECUTADO.
Alegação de descumprimento do artigo 524 por ausência de demonstrativo discriminado do crédito, com indicação dos juros e taxas de correção monetária. Verificação. Cumprimento de sentença que teve início com cálculo singelo que não permite o exercício do contraditório. Pleito que deve retornar a origem para determinação de correção do vício apontado por meio de apresentação de memória de cálculo discriminada pelo agravado e nova intimação do agravante para pagamento ou apresentação de defesa.
Provimento. Recurso conhecido e provido. (TJPR; AgInstr 0002330-17.2021.8.16.0000; Bandeirantes; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Rosana Andriguetto de Carvalho; Julg. 16/07/2021; DJPR 19/07/2021)

51078794 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL INSUFICIENTE. AUSENCIA DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO ATUALIZADO. I. O pedido de cumprimento de sentença deve ser instruído nos termos do artigo 524 do CPC/2015. II. Deve o autor instruir devidamente a petição inicial com o demonstrativo do débito atualizado até a data de propositura da ação. III.
Não tendo o requerente apresentado planilha de cálculo ou justificado a impossibilidade de o fazer, a inicial deve ser emendada sob pena de indeferimento.
lV. Recurso desprovido. (TJMA; AI 0810655-47.2020.8.10.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marcelino Chaves Everton; DJEMA 20/07/2021)

Dessa forma, na situação analisada, indispensável a intimação do credor para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito na forma do atual art. 524 do CPC/2015 para, posteriormente, possibilitar ao executado apresentar eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

Logo, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para cassar a decisão atacada, com a intimação do credor para regularizar o feito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003391-44.2021.8.08.0000

AGTE:

ADEMAR MOREIRA LOBATO

AGDO:

JOSÉ SCURSULIM GOMES

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DEMONATRATIVO DE CÁLCULO. DESCUMPRIMENTO. OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA REGULARIZAR O FEITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O principal fundamento elencado pela parte em sua impugnação ao cumprimento de sentença ID. 1367702 – pág. 01/07, é justamente a ausência do demonstrativo de cálculo pelo credor, ao requerer o início do cumprimento de sentença.

2. As petições que deram início ao cumprimento de sentença ID. 1367701- pag. 01/03 e ID. 1367701- pag. 04/06, foram protocoladas ainda sob a égide do Código de Processo Civil de 2015 que, em seu art. 475-B, já previa que mesmo na hipótese em que a determinação do valor da condenação dependa apenas de cálculo aritmético, o pedido deveria ser instruído com a memória discriminada e atualizada do cálculo.

3. A ausência de apresentação pelo credor do demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no atual CPC/2015 em seu art. 524, dificulta sobremaneira a defesa do executado, por não trazer clareza sobre a forma como o cálculo foi efetuado, caracterizando ofensa ao contraditório e à ampla defesa do executado.

4. Na situação analisada, indispensável a intimação do credor para apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito na forma do atual art. 524 do CPC/2015 para, posteriormente, possibilitar ao executado apresentar eventual impugnação ao cumprimento de sentença.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER do recurso para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
24 de novembro de 2021
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.